Tribunal: TJDFT
Processo: 0752260-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento, ao considerar inovação recursal a alegação de excesso de execução decorrente da inclusão indevida da Gratificação de Políticas Sociais – GPS em período anterior a 2017. O embargante sustenta que o excesso de execução foi suscitado na impugnação ao cumprimento de sentença e reiterada em petições subsequentes. O acórdão foi omisso quanto à análise desses documentos. Requer o acolhimento dos embargos para sanear os vícios apontados e possibilitar o prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve omissão e obscuridade no acórdão quanto à análise da alegação de excesso de execução por inclusão indevida da GPS nos cálculos que antecedem janeiro de 2017; e (II) definir se a questão foi oportunamente suscitada nos autos de referência, afastando a alegada inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição em acórdão, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A matéria relativa à GPS foi oportunamente suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, não se tratando de inovação recursal, o que impõe o acolhimento dos embargos de declaração para o conhecimento integral do agravo de instrumento.
5. As fichas financeiras constantes dos autos demonstram que a servidora passou a receber a Gratificação de Políticas Sociais a partir de janeiro de 2017, o que evidencia erro material nos cálculos que apresentou e caracteriza excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração acolhidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. O argumento de excesso de execução por inclusão indevida da Gratificação de Políticas Sociais em período anterior a janeiro de 2017 foi objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, não constituindo inovação recursal.
2. O reconhecimento de erro material na planilha de cálculos impõe a adequação dos cálculos com a exclusão da GPS em momento anterior a janeiro de 2017.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.